Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700590-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDEMIRO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDEMIRO GONÇALVES DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão ID origem 178763043, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução de Fiscal n. 0725369-87.2017.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela DPDF, no exercício da Curadoria Especial, de expedição de ofício à instituição bancária para informar a natureza da conta em que houve o bloqueio via SISBAJUD, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial, peticionou aos autos (ID. 167083985), requerendo a expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Portanto, indefiro a expedição do ofício. Certifique a Secretaria acerca da eventual oposição de embargos à execução. Em caso negativo, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intime-se. Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão recorrida incorreu em erro de procedimento (error in procedendo), pois não garantiu o contraditório e tolheu o direito de defesa. Defende que foi citado fictamente e que há apenas presunção de seu conhecimento a respeito do feito de origem, de modo que se faz necessária a adoção de mecanismos com vistas a garantir a igualdade processual material, considerando as particularidades de sua condição. E, diante disso, sustenta que a atuação da Curadoria Especial nos casos de réu revel citado por edital (art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC), não ocorre na condição de representação processual, porquanto se assemelha à legitimação extraordinária – defesa de terceiro em nome próprio. Argumenta a necessidade de que lhe seja garantida defesa material, pois é possível que os valores constritos sejam impenhoráveis. Pontua que não possui meios de fornecer provas da impenhorabilidade ao Juízo, porquanto são protegidas por sigilo bancário, que somente pode ser excepcionado quando há decisão judicial nesse sentido, poder do qual não dispõe a DPDF. Acerca do risco de dano, assevera que, Conforme se observa da decisão proferida, o valor penhorado irá ser transferido de conta judicial e utilizado para o abatimento do débito fiscal. Implicando dizer que haverá, caso este agravo seja provido, a impossibilidade de retorno dos valores à conta do executado, que necessitará ingressar com demanda de repetição de indébito para reaver a quantia. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a medida cautelar para que o valor bloqueado seja mantido em conta judicial até o julgamento do mérito do Agravo e; b) no mérito, o seu provimento para cassar a decisão que indeferiu a expedição do ofício pretendido. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispenso o recolhimento do preparo recursal em razão da atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, com respaldo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EARESP n. 978.895/SP) e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdãos n. 1670619, 1650651 e 1271913). Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, observei que, em 19/11/2023, foi bloqueada a quantia de R$ 828,63 (oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) localizadas em contas de titularidade do agravante, via SISBAJUD (ID origem 78187666). Verifiquei, também, que não se tem conhecimento da natureza das contas bancárias nas quais a verba foi bloqueada, tampouco da origem dessa, informações imprescindíveis para que seja avaliada a sua penhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. E, em que pese incumbir ao executado comprovar que as quantias constritas são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC, tal providência não se revela possível na presente hipótese, pois envolve executado intimado acerca da penhora por edital, em relação ao qual não se sabe se possui conhecimento do bloqueio realizado. Outrossim, destaco que as informações vindicadas são protegidas por sigilo bancário e não podem ser obtidas diretamente pela Defensoria Pública. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, a expedição de ofícios às instituições financeiras parece estar em consonância com os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal – CF/1988). Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BACENJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. 1. Na defesa do interesse do ausente, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder melhor analisar a ocorrência de alguma impenhorabilidade. 2. O deferimento dessa diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal - CF/1988). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1763052, 07200130720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao risco de dano, esse está caracterizado, porquanto, caso a decisão recorrida produza efeitos imediatamente, será expedido alvará de levantamento dos valores bloqueados, nos termos do pronunciamento ID origem 178763043. Ante o exposto, presentes os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, assim, impedir a expedição de alvará para o levantamento dos valores até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator